Tribunal: TJDFT
Processo: 0741912-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VARA CÍVEL DO GUARÁ. DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE ENVIO AO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA. A ação fundada em direito pessoal, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A teor do que dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Tendo a parte autora formulado pedido de remessa dos autos ao foro de domicilio do réu, a competência deve observar o requerimento de escolha do foro pelo autor.